Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0708490-74.2019.8.07.0020 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: G. T. M., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que, determinada a regularização da sua representação processual (ID 16931984), a apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. trouxe instrumento de substabelecimento (ID 16931987), sem, contudo, acostar aos autos a procuração originária na qual conste poderes para tanto. Constata-se ainda que a apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. não comprovou o recolhimento do preparo quando da interposição de seu recurso. Dessa forma, intime-se a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do CPC; e efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator